Tribunal: TJPA
Processo: 0807306-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807306-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SIMONI LEOPOLDINA BREJO, HELENO DA SILVA BREJO, GILCIVANDRO RAMOS DA SILVA, JOSE MARIA PEREIRA LIMA, GILMAR DA SILVA BREJO, RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA, ROMARIO LEAO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA LIMA, MARIELMA DA SILVA DATSCH ALVES

AGRAVADO: JURANDIR PLINIO DE SOUZA, ROSILENE APOLINARIO DOS SANTOS, AUGUSTO HOMERO COSTA, DENNYS PLINIO ROCHA DE SOUZA, JUVENAL PLÍNIO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que indeferiu a produção de prova pericial em ação possessória, sob o fundamento de que a instrução ordinária poderia suprir os elementos necessários para o julgamento, com possibilidade de eventual reavaliação no curso do processo. Os agravantes, assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alegaram que a perícia era essencial para demonstrar a atividade agrária, os danos à posse e a configuração do esbulho. Durante a tramitação do recurso, sobreveio sentença na ação principal, esgotando-se a utilidade do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da prolação de sentença nos autos principais, permanece interesse processual no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença na ação originária esgota a fase de conhecimento e, por consequência, retira a utilidade do recurso que impugnava decisão interlocutória proferida nessa fase.

O agravo de instrumento que perde sua utilidade prática em razão de decisão superveniente deve ser julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença na ação principal acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807306-83.2024.8.14.0000, interposto por HELENO DA SILVA BREJO e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, nos autos da ação possessória nº 0805975-56.2021.8.14.0005, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELENO DA SILVA BREJO, SIMONI LEOPOLDINA BREJO, GILCIVANDRO RAMOS DA SILVA, GILMAR DA SILVA BREJO, JOSÉ MARIA PEREIRA LIMA, RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SILVA, ROMÁRIO LEÃO DA SILVA, ALDAIRES PEREIRA LIMA e MARIELMA DA SILVA DATSCH ALVES, todos assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal (ID 113539473), nos autos da ação possessória nº 0805975-56.2021.8.14.0005.

A decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial, sob o fundamento de que a instrução ordinária poderia suprir o lastro probatório necessário ao julgamento, sendo possível o deferimento da perícia em momento oportuno, caso necessário.

Os agravantes sustentaram, em síntese (ID 19361910), que a prova pericial era imprescindível para a adequada instrução do feito, com o fim de comprovar a atividade agrária, os danos causados à posse e à área litigiosa, bem como o esbulho alegado. Alegaram risco de inutilidade futura da prova, requerendo o deferimento da produção da perícia e a reforma da decisão agravada.

Foram indeferidos os pedidos liminares (ID 19890744), sobrevindo a interposição de agravo interno (ID 20572642), que não foi conhecido (ID 23569708), dando ensejo a novo agravo interno (ID 25196209), pendente de apreciação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio do parecer do 14º Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sobreveio, contudo, sentença nos autos principais da ação possessória nº 0805975-56.2021.8.14.0005, o que torna prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Conforme relatado, discute-se no presente agravo de instrumento o acerto da decisão interlocutória que indeferiu a produção de
prova pericial
na fase de saneamento do processo possessório.

Contudo, sobreveio sentença nos autos principais da ação possessória (Processo nº 0805975-56.2021.8.14.0005), esgotando-se, assim, a utilidade do presente recurso, que tinha por objeto decisão interlocutória superada pela cognição exauriente do juízo singular.

Nessa perspectiva, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. Dispositivo

Ante o exposto,
julgo prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente de objeto
.

Por consequência, também julgo prejudicado o agravo interno interposto em 27/02/2025 (ID 25196209), por perder sua utilidade em razão do encerramento da fase de conhecimento no juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 27/08/2025